Tribunal: TJMT
Processo: 0006529-41.2014.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006529-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A - CNPJ: 76.436.849/0001-74 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 024.433.249-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL
– EMBARGOS Á EXECUÇÃO
– IMPROCEDENTE – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, §5º DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO –
INTEMPESTIVIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal”.
(N.U 0001136-35.2005.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

2. Recurso intempestivo, não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos dos Embargos à Execução, interposto contra
ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A
, que julgou improcedente os pedidos formulados nos embargos e por consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 20941964 á 20941967), o Apelante alega que a sentença merece ser reformada, aduzindo que as cláusulas do contrato e demais requisitos para o pagamento de valores decorrentes do ajuste firmado não foi cumprido pelo Embargado.

Defende que em que pese ter comprovado a conclusão dos serviços contratados, em momento algum a Embargada demonstra ter realizado o pedido administrativo de pagamento com a documentação pertinente exigida para sua quitação, de forma que não resta evidenciado o cumprimento dos requisitos para a plena quitação pelo Município de Cuiabá.

Requer subsidiariamente, que seja afastado os juros de mora e correção monetária sobre a quantia devida, sustentando que eventual inadimplemento ocorreu em virtude do descumprimento da obrigação contratual pelo Embargado ao não comprovar o preenchimento dos requisitos no contrato.

Por fim, em caso de não acolhimento dos argumentos acima e a manutenção da decisão recorrida, requer que seja reconhecido o excesso na execução ante a aplicação incorreta dos juros de mora em face a fazenda pública.

A secretária certificou a intempestividade do presente recurso em id. 20941984.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 118780486).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgo improcedente os pedidos formulados nos embargos e por consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de
apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Com efeito, nos termos do artigo 1.003 do CPC, prevê que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias, vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

In casu
, a parte Apelante goza de prazo em dobro, por se tratar de ente público municipal, bem como a intimação deve ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme se extrai do art. 183, §1º do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Conforme se extrai da consulta ao sistema PRIMUS, o ente municipal retirou o processo da secretária em 09/07/2019, momento este que começou a correr o prazo recursal, nos termos do art. 231, VIII, do CPC.

O protocolo do recurso somente ocorreu em
22/08/2019
, ou seja, após o decurso do prazo recursal, que se encerrou em
20/08/2019
.

Desse modo, ausente ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

Neste sentido, colaciono jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste Sodalício, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO FEITO –
APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal.

(N.U 0001136-35.2005.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, §5º DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

1. Inviável o seguimento do presente Recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento do requisito recursal de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

2. Recurso intempestivo, não conhecido.

(N.U 1000329-62.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, uma vez que intempestivo.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez ausente trabalho adicional em sede recursal por parte do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022